Tribunal: TJPA
Processo: 0805044-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805044-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR, ANDERSON GONCALVES DE SOUSA

PACIENTE: GERALDO PEREIRA DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO EM COMARCA DIVERSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia, nulidade de provas colhidas em comarca diversa sem carta precatória e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia; (ii) saber se é nula a busca e apreensão cumprida em comarca diversa sem carta precatória; (iii) saber se as provas obtidas seriam ilícitas por derivação; (iv) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se configura por mera soma aritmética dos prazos legais, exigindo demonstração de inércia estatal injustificada. Extrapolação mínima de seis dias na conclusão do inquérito, seguida de oferecimento tempestivo da denúncia e regular tramitação do feito, sem evidência de desídia do Estado.

4. A ausência de comunicação prevista no art. 250 do CPP, em cumprimento de mandado de busca em comarca diversa, configura mera irregularidade, não ensejando nulidade automática, conforme jurisprudência do STJ.

5. A análise aprofundada de eventual irregularidade na diligência demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Inexistência de nexo de derivação entre as diligências realizadas, afastando a aplicação do art. 157, §1º, do CPP.

6. Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos para a prisão preventiva, especialmente a reiteração delitiva específica, o descumprimento de medidas cautelares anteriores e a apreensão de arma de fogo e apetrechos típicos da traficância. Inadequação das medidas cautelares diversas diante da insuficiência já demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal exige demonstração de inércia estatal injustificada, não se configurando por pequena extrapolação aritmética dos prazos legais. 2. A ausência de comunicação prevista no art. 250 do CPP, em cumprimento de mandado de busca em comarca diversa, constitui mera irregularidade, não implicando nulidade automática da prova. 3. A reiteração delitiva específica e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 157, §1º, 250, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 51 e 54; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 171.062 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 02/08/2019; STF, HC 244956/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09/10/2024; STJ, AgRg no RHC 162.568/SC, 5ª Turma, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no HC 999.516/MG, 5ª Turma, DJEN 04/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer do
habeas corpus
e

denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Adebral Lima Favacho Júnior e Anderson Gonçalves de Sousa em favor de GERALDO PEREIRA DE MACEDO, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de origem nº 0822718-33.2025.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente
encontra-se privado de sua liberdade desde 03/12/2025
, data em que foi preso em flagrante delito no contexto da Operação "Ponto Crítico IV", deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Marabá, sob a acusação da suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Referida prisão foi homologada e convertida em preventiva em 04/12/2025 pelo Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, sendo o paciente atualmente recolhido na Unidade de Custódia Provisória de Marabá - UCPP.

Narram os impetrantes que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá (nº 01814333-96.2025.8.14.0028), voltado ao endereço da companheira do paciente, Sra. Klair Silva Pereira, situado na Folha 07, Quadra 26, Lote 21, Nova Marabá.

Segundo os autos, durante diligência na residência de Klair, os policiais realizaram análise preliminar do celular da investigada, previamente autorizada judicialmente, encontrando vídeo e fotografia enviados pelo paciente em que a filha do casal, de apenas dois anos, aparecia deitada ao lado de uma espingarda. A companheira do paciente informou seu paradeiro e confessou que ele comercializava drogas, razão pela qual os agentes se dirigiram ao endereço indicado, onde
efetuaram sua prisão e apreenderam uma espingarda calibre .28 municiada, materiais para embalo de drogas, duas porções de substância semelhante a crack e a quantia de R$ 1.338,00 em espécie.

Relatam ainda os impetrantes que outra equipe policial foi até uma chácara pertencente ao paciente, situada na zona rural da Comarca de São João do Araguaia, local em que teriam sido encontradas duas pedras de substância aparentando ser crack, pesando cerca de 21 gramas. Sustentam que esse material foi transportado para Marabá e incluído no mesmo auto de prisão em flagrante, sem comunicação à autoridade competente da comarca onde ocorreu a diligência e sem expedição de carta precatória.

Com base nesses fatos,
a defesa aponta quatro teses
de constrangimento ilegal: (i) excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, em afronta ao art. 51 da Lei nº 11.343/2006; (ii) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em desacordo com o art. 54 da Lei de Drogas; (iii) nulidade do flagrante e ilicitude das provas obtidas na chácara, sob alegação de incompetência territorial do Juízo de Marabá para autorizar busca e apreensão em São João do Araguaia, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iv) ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereram, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade da prisão, reconhecer a nulidade das provas colhidas na Comarca de São João do Araguaia e determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica.

Em decisão interlocutória proferida em 09/04/2026 (ID 35352358), a Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que substituiu a Relatora originária em razão de afastamento funcional,
indeferiu o pedido de liminar
.

Em
informações
prestadas em 10/04/2026 (ID 35430442), a Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá esclarece que: a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 19/01/2026 e recebida em 22/01/2026, tendo sido o paciente regularmente citado; a defesa apresentou, em reiteradas oportunidades, pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas, todos apreciados e indeferidos pelo Juízo, que manteve a segregação com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP; foi proferida decisão de recebimento da resposta à acusação nos termos do art. 397 do CPP, designando-se audiência de instrução e julgamento para 26/05/2026; e em todas as oportunidades em que o pedido de revogação foi reapreciado, o Juízo reafirmou a presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, sem prejuízo de nova reavaliação periódica nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Do alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia.
O paciente foi preso em flagrante delito em 03/12/2025. O prazo de trinta dias para a conclusão do inquérito policial, previsto no art. 51, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o caso de indiciado preso, venceria em 02/01/2026.
O inquérito foi concluído em 08/01/2026
, com extrapolação de apenas seis dias corridos, sem que tenha havido pedido de prorrogação nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

A tese defensiva, porém, não se sustenta sob o prisma da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O entendimento assente no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça é o de que o excesso de prazo que configura constrangimento ilegal não é aquele decorrente da simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim aquele produzido por inércia injustificada ou retardamento abusivo por parte do Estado.

Como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, os atos atribuíveis às partes e demais circunstâncias que, analisadas em conjunto ou separadamente, indiquem ser ou não razoável o prazo para o encerramento da persecução penal (STF, HC 171.062 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 02/08/2019 e STJ, AgRg no HC 916714/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgamento em 12/08/2024, Quinta Turma, DJe 15/08/2024).

No caso dos autos, o quadro é de regularidade processual: a extrapolação foi mínima, inferior a uma semana, decorreu de operação policial de certa complexidade, envolvendo diligências simultâneas em dois municípios distintos, cumprimento de mandado, coleta de dados em aparelho celular, apreensão de material e elaboração de laudos periciais preliminares.

Logo após a conclusão do inquérito, o Ministério Público ofertou
a denúncia em 19/01/2026, onze dias depois, e ela foi recebida em 22/01/2026. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 26/05/2026, encontrando-se o feito em regular tramitação.
Não se identifica, portanto, nenhuma inércia imputável ao Estado que pudesse autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

Ademais,
sustentam os impetrantes que a Comarca de Marabá era absolutamente incompetente para expedir mandado de busca e apreensão a ser cumprido na Comarca de São João do Araguaia
, e que a ausência de carta precatória ao juízo territorialmente competente acarreta a nulidade de todo o material probatório colhido na chácara, com reflexo contaminante sobre o flagrante.

A tese não prospera por dois fundamentos autônomos, suficientes individualmente para afastá-la.

O primeiro diz respeito à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do cumprimento de mandado de busca e apreensão em comarca diversa daquela que o expediu. Nessa hipótese específica, a Corte Superior assentou que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 250 DO CPP. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM COMARCA DIVERSA. SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NATUREZA DE ATO ADMINISTRATIVO DO INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A medida de busca e apreensão tem natureza de ato administrativo e, dessa forma, a ausência de comunicação, nos termos do que preceitua o art. 250 do CPP, não enseja, por si só, ilegalidade do ato,
não passando de mera irregularidade
, de forma a afastar a pretensão de trancamento da ação penal. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RHC: 162568 SC 2022/0085913-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

O segundo fundamento é de natureza processual e igualmente relevante. A verificação das alegadas irregularidades na execução da diligência policial na chácara pressupõe exame minucioso e aprofundado do acervo fático-probatório do caso concreto. Esse exame é, por definição, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se limita à cognição sumária de ilegalidades manifestas, perceptíveis de plano e independentes de dilação probatória.

Os Tribunais Superiores entendem que o
habeas corpus
constitui remédio processual inadequado quando utilizado com o objetivo de promover a análise da prova penal, efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido ou provocar a reapreciação da matéria de fato. (STF, HC 244956/SP, Relator.: Min. André Mendonça, Julgamento em 23/09/2024, Segunda Turma, DJe 09/10/2024)

Acrescente-se, por fim, que ainda que, em cognição sumária e por hipótese, se admitisse a ilicitude das provas colhidas na chácara de São João do Araguaia, tal circunstância não teria o condão de contaminar o conjunto probatório obtido no endereço de Marabá, onde foram apreendidos a espingarda calibre .28 municiada, o balde com apetrechos para embalagem de drogas, as duas porções de crack de 2 gramas e a quantia em espécie de R$ 1.338,00.

Essas provas são autônomas e lógica e causalmente anteriores às colhidas na chácara, nada indicando nexo de causalidade apto a invocar a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, §1º, do CPP. A teoria pressupõe relação de derivação; aqui, o que existe são duas diligências simultâneas e independentes.

Quanto à legalidade e suficiência da prisão preventiva
. A decretação da prisão preventiva reclama a demonstração da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de pelo menos um dos fundamentos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo, além disso, o crime imputado enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

No caso concreto, todos esses requisitos estão presentes e devidamente demonstrados.

Quanto à materialidade e à autoria, o auto de prisão em flagrante registra
a apreensão, na construção no bairro Cidade Jardim em Marabá, de espingarda calibre .28 devidamente municiada com seis cartuchos, apetrechos inequívocos para o comércio ilícito de drogas (papel filme, balões cortados, sacolas plásticas, tesoura e balança de pesagem), duas porções de substância aparentando ser crack, e a quantia de R$ 1.338,00 em espécie.
Somam-se a esses elementos o laudo pericial preliminar sobre as substâncias apreendidas e o depoimento da própria companheira do paciente, Klair Silva Pereira, que confirmou tanto a posse da arma quanto a comercialização de entorpecentes.

Quanto ao
periculum libertatis
, aqui corporificado na necessidade de garantia da ordem pública, a decisão do Juízo das Garantias consignou elementos de natureza concreta que afastam qualquer acusação de fundamentação genérica:
o paciente já respondia por crime de tráfico de drogas à época dos fatos; encontrava-se, quando novamente preso, sob liberdade provisória com cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, as quais se revelaram completamente ineficazes para contê-lo; e foi encontrado em situação indicativa do exercício habitual da traficância, com apetrechos, drogas, numerário e arma de fogo municiada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que a prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de apetrechos típicos da mercancia e pelos antecedentes criminais do agente (STJ, AgRg no HC n. 999.516/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN de 04/06/2025).

Importa sublinhar que, no presente caso, não se trata de fundamentar a preventiva na mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, o que seria inadmissível à luz da jurisprudência consolidada, mas sim em dados objetivos e individualizados do caso concreto: o contexto do flagrante, com arsenal de embalagem e balança de pesagem; o descumprimento de medidas cautelares anteriores; e a reiteração delitiva específica em crime de tráfico, que autoriza o juízo de periculosidade concreta do agente e o fundado receio de que, em liberdade, retomará imediatamente a atividade delitiva.

O risco de reiteração, portanto, não é abstrato nem presumido, está demonstrado pelo comportamento do próprio paciente.

Por fim, a impetração requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tais como comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico (art. 319, I e V, do CPP).

O pedido não merece acolhimento. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundamentada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg no HC n. 902.617/SP, 6ª Turma, DJe 23/05/2024).

A situação dos autos é paradigmática a esse respeito: o paciente já estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão quando novamente praticou crime de idêntica natureza, demonstrando cabalmente que as medidas do art. 319 do CPP não lhe servem de freio à atividade delitiva. A reiteração específica após concessão de liberdade sob condições cautelares é, por si só, prova suficiente da inadequação de novas medidas substitutivas.

Ademais, a Súmula nº 08 desta Egrégia Seção de Direito Penal consolidou que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. O fato de o paciente ostentar residência fixa e ser pai de quatro filhos menores, conquanto relevante em outras perspectivas, não tem o condão de desconstituir a custódia cautelar quando a necessidade da prisão preventiva está concretamente demonstrada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço
do
habeas corpus
e denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026